Tribunal: TJDFT
Processo: 0703824-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703824-56.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: AGRO INDUSTRIAL DE LASSANCE LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES EXPOSTAS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA. CABIMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. 1. Rejeitada a alegação de que a decisão agravada apreciou de maneira superficial as teses recursais. 1.1. Em sede de análise do cabimento da concessão de efeito suspensivo ao recurso compete ao julgador examinar a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar, sem adentrar no exame aprofundado das razões do instrumento, que serão julgados em momento oportuno, ou seja, no julgamento do mérito recursal. 2. A simples reprodução das teses apresentadas no Agravo de Instrumento não preenche o pressuposto de admissibilidade recursal do Agravo Interno relativo à necessidade de impugnação específica, conforme estabelece o §1o do art. 1.021 do CPC. 3. É atribuição do agravante demonstrar os motivos do desacerto da decisão recorrida. Ao repetir todos os argumentos apresentados no Agravo de Instrumento o agravante não impugna, especificamente, os fundamentos da decisão agravada e obsta, assim, o conhecimento do recurso. 4. O exercício, pela parte, de sua legítima pretensão recursal não configura nenhuma das espécies elencadas no art. 80 do CPC, especialmente o alegado intuito protelatório, uma vez não demonstrado, mediante outros elementos, a manifesta intenção de causar demora na solução da lide. 5. O Agravo Interno se mostra manifestamente inadmissível, na medida em que viola expressa previsão legal quanto à necessidade de serem impugnados, especificamente, os fundamentos da decisão combatida, como previsto no §1o do art. 1.021 do CPC. Por conseguinte, o reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 6. Dada a interposição de agravo interno manifestamente temerário, o agravante é condenado ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa em favor do agravado. A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa, de acordo com os §§ 4o e 5o do art. 1.021 do CPC. 7. Agravo interno não conhecido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1.021, §4o, e 1.026, §2o, ambos do Código de Processo Civil, defendendo o afastamento das multas aplicadas nos termos das referidas normas. Registre-se que o valor da multa aplicada, na forma do artigo 1.021, § 4o, CPC, já foi depositado em juízo conforme comprovante de ID 25404945. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação do recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais recursais, de acordo com o artigo 85, §§1o e 11, do CPC. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp 1379987/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 12/8/2021). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada transgressão aos artigos 1.021, §4o, e 1.026, §2o, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, acerca do afastamento das multas em debate, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de pagamento dos honorários sucumbenciais recursais, nos termos do artigo 85, §§1o e 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028